Tribunal: TJSP
Processo: 2139330-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Gratuidade. Indeferimento. Pessoa jurídica. Possibilidade de concessão do benefício desde que comprovada a insuficiência financeira. Súmula n. 481 do STJ. Determinação de juntada de documentos comprobatórios. Desatendimento. O fato de se tratar de instituto, sem fins lucrativos, não é o bastante para isentar o agravante do recolhimento das custas e despesas processuais. Elementos dos autos que

Ementa:
Gratuidade. Indeferimento. Pessoa jurídica. Possibilidade de concessão do benefício desde que comprovada a insuficiência financeira. Súmula n. 481 do STJ. Determinação de juntada de documentos comprobatórios. Desatendimento. O fato de se tratar de instituto, sem fins lucrativos, não é o bastante para isentar o agravante do recolhimento das custas e despesas processuais. Elementos dos autos que indicam capacidade financeira do agravante. Ademais, valor das custas iniciais irrisório. Impossibilidade de diferimento. Ação monitória. Rol taxativo do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139330-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante INSTITUTO
EDUCACIONAL ANA NERY DE BAURU LTDA, é agravado REGINA MUNIZ DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.263
Agravo de Instrumento No: 2139330-80.2020.8.26.0000
COMARCA: Bauru
Agravante: Instituto Educacional Ana Nery de Bauru Ltda
Agravado: Regina Muniz de Souza
Gratuidade. Indeferimento. Pessoa jurídica. Possibilidade de
concessão do benefício desde que comprovada a insuficiência
financeira. Súmula n. 481 do STJ. Determinação de juntada de
documentos comprobatórios. Desatendimento. O fato de se
tratar de instituto, sem fins lucrativos, não é o bastante para
isentar o agravante do recolhimento das custas e despesas
processuais. Elementos dos autos que indicam capacidade
financeira do agravante. Ademais, valor das custas iniciais
irrisório. Impossibilidade de diferimento. Ação monitória. Rol
taxativo do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003. Decisão
mantida. Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fl. 66/71 dos autos de origem que indeferiu o benefício da
gratuidade da justiça e o diferimento à empresa autora e
determinou o recolhimento das custas em 10 dias sob pena de
extinção do feito.
Recorre o instituto (fls. 01/06).
Sustenta, em suma, que após a pandemia, a
instituição de ensino verificou a sua renda reduzir mais do que a
metade, ante a proibição indeterminada de funcionalidade; “que
não obstante o regime de sociedade limitada por quotas, a realidade é
outra após a morte da mãe do sócio e único remanescente na sociedade,
conforme certidão de óbito anexo”; que os extratos bancários juntados
indicam saldo negativo nos meses de março, abril e maio/2020; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existem mais de duzentos contratos inadimplidos que alcançam o
patamar de R$44.000,00; que não possui balanço patrimonial, pois
se enquadra no porte EPP o que dispensa o procedimento
(Decreto 8.538/15, art. 3o) e que até o momento, não foi declarado
o IRPJ-2020; por fim, requer a concessão da justiça gratuita, ou,
alternativamente o pagamento das custas ao final.
O efeito suspensivo foi concedido para vedar a
extinção do feito até o julgamento do presente recurso (fls. 13/14).
Diante da determinação deste Relator, para a
agravante, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil,
apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, documentação suficiente à
comprovação da hipossuficiência alegada, demonstrando preencher
os requisitos necessários à concessão da benesse (fls. 13/14),
quedou-se inerte o agravante (fl. 18).
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo, foi regularmente processado e, desde logo,
pode ser apreciado, ausente completa angularização processual.
É o relatório.
A
irresignação
envolve
o
indeferimento
da
gratuidade e o diferimento do pagamento das custas ao final à
empresa autora.
O recurso não prospera.
A presunção de veracidade de que cuida o art. 99,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 3o, do Código de Processo Civil é restrita às pessoas naturais e
não resiste à existência de outras informações contrárias
eventualmente existentes nos autos. A pessoa jurídica, por sua vez,
deve provar a alegada hipossuficiência financeira.
Doutrina e jurisprudência se alinham no sentido
de facilitar o acesso ao Judiciário também às pessoas jurídicas,
tendo em conta que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não
faz distinção nesse tocante. Confira-se: “O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.”.
De forma uníssona o E. Superior Tribunal de
Justiça estende a gratuidade a toda e qualquer pessoa jurídica,
condicionada,
todavia,
à
prova
da
efetiva
necessidade,
entendimento cristalizado na Súmula no 481: “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais” (COTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe
01/08/2012).
Situação mantida com o advento do novo CPC que
estabelece: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99 § 3o Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural.”.
O fato de ser a agravante instituto de ensino e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não ter fins lucrativos não implica, por si só, na falta de condições
de arcar com as custas e despesas processuais, discussão já
superada pela súmula supracitada que pôs fim a qualquer
divergência anteriormente existente.
Nesse sentido, é a jurisprudência mais recente do
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. REEXAME
DE PROVAS EM SEDE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. 1. "No que toca à gratuidade de justiça, a Corte Especial
pacificou o entendimento de que tal benefício 'pode ser concedido às
pessoas jurídicas apenas se comprovarem que dele necessitam, independentemente de terem ou não fins lucrativos' (EREsp
1015372/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Corte Especial, DJ
de 01.07.2009). 2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial" (Súmula 7/STJ). 3. Decisão agravada mantida pelos
seus
próprios
fundamentos.
4.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.” (AgRg nos EDcl no REsp 1294788/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 26/02/2013, DJe 05/03/2013).
“[...] 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos
EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da
justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou
sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não
bastando a simples declaração de pobreza. [...] 4. Agravo Interno da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contribuinte desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019).
E desta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça Gratuita
Cobrança de prestação de serviços educacionais Entidade assistencial
sem fins lucrativos - Indeferimento
Inconformismo
Documentos
anexados que não se mostram suficientes para comprovar a momentânea
incapacidade financeira em arcar com as custas processuais Ausência
dos requisitos para a concessão do benefício Decisão mantida Recurso
não
provido.”
(TJ/SP;
Agravo
de
Instrumento
2167900-13.2019.8.26.0000; Rel. Des. Heraldo de Oliveira; julgado
em: 06/11/2019).
Vê-se
que
instado
por
este
Relator,
com
observância do art. 99, § 2o, do CPC, a apresentar, no prazo de 5
(cinco) dias, “os livros contábeis e o balanço atual da empresa; as três
últimas declarações de imposto de renda; e, por se tratar de empresa
individual, apresente a empresária suas faturas de cartão de crédito
pessoal; extratos de detalhados de movimentação em sua conta bancária
dos últimos três meses, declaração de imposto de renda pessoa física dos
últimos três anos, entre outros que sejam igualmente pertinentes,
evidenciando preencherem os requisitos necessários para o deferimento
do pedido.” (fls. 13/14), o instituto agravante deixou transcorrer in
albis o prazo (fl. 18).
Em resumo, a postura do próprio agravante
aliada aos extratos de conta corrente é que justifica a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravada e, por conseguinte, o indeferimento do benefício.
Depreende-se dos extratos de conta corrente
colacionado aos autos que o instituto tem movimentação diária em
valores elevados, como por exemplo, em 10.03.2020, em que os
depósitos somaram, em um único dia, a monta de R$43.859,36, em
09.04.20 recebeu um único depósito no valor de R$ 25.725,82, em
05.05.20, outro depósito no montante de R$4.805.80, em 08.05.20,
no valor de R$ 12.055,16, em 11.05.20, recebeu o montante de R$
31.546,32, dentre muitos outros depósitos que somados alcançam
valores expressivos (fls. 23/52 dos autos de origem), o que
demonstra que o instituto autor tem condições de arcar com as
custas deste processo.
É importante assinalar que a presença de dívidas
e a inadimplência dos alunos não se revelam suficientes para
demonstrar a hipossuficiência alegada, pois não se confunde com
ausência de patrimônio ou absoluta impossibilidade financeira,
não tem o condão de mensurar a capacidade econômica da parte,
apenas se presta a demonstrar o seu descontrole financeiro.
Aliás, este C. Tribunal já negou a concessão do
benefício da justiça gratuita recentemente ao mesmo instituto
agravante:
“Agravo de Instrumento Assistência judiciária
gratuita
Ação Monitória
Pessoa jurídica
Cabimento, em
princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a
necessidade
da
obtenção
do
favor
legal

Hipótese
não
configurada no caso Diferimento das custas ao final não cabível
Matéria não abrangida pelo rol taxativo do art. 5o da Lei Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 11.608/03
Indeferimento que deve ser mantido
Recurso
improvido.”
(TJ/SP;
Agravo
de
Instrumento
2132013-31.2020.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 4a. Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
01/07/2020;
Data
de
Registro:
01/07/2020) (g.n.)
Esta C. Câmara também já negou a concessão da
benesse ao agravante:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita
Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos morais - Pessoa
física Hipossuficiência não comprovada, apesar de oportunizada
demonstração para tanto - Declaração de hipossuficiência tem
presunção relativa e não absoluta
Precedentes do STJ - Recurso
negado.” (TJ/SP; Agravo de Instrumento 2163618-29.2019.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Bauru - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 08/10/2019) (g.n.)
Não se perde de vista que o valor atribuído à
causa, a saber, R$3.460,00, serve como base de cálculo da taxa
judiciária (art. 4o, I, da Lei Estadual n. 11.608/2003), resultando
custas iniciais no importe de R$34,60 (não corrigido), devendo ser
recolhido o mínimo da tabela do Tribunal do Justiça de São Paulo
(R$138,05), ou seja, valor irrisório, o qual pode ser suportado pelo
agravante, sem prejuízo do desenvolvimento de suas finalidades
estatutárias.
Desta forma, não havendo nos autos elementos
que demonstrem a alegada insuficiência financeira da agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
após
oportunizada
a
demonstração
de
preenchimento
dos
requisitos necessários, de rigor a manutenção do indeferimento da
gratuidade.
Ressalte-se, por fim, que são as custas processuais
que movem a máquina judiciária (insumos, consumos, pessoal,
material e estrutura imobiliária). Em consequência, o pleito de
gratuidade deve ser visto sempre com cuidado, a fim de se evitar
benefício individual em prejuízo da coletividade.
Por fim, o pleito de diferimento do pagamento
das custas ao final do processo, também não prospera.
Dispõe o art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003:
“O recolhimento da taxa judiciária será diferido para
depois da satisfação da execução quando comprovada, por meio idôneo, a
momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que
parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus
herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo
aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas.”
Tratando-se
a demanda
de
origem de
ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monitória, que não se enquadra nas hipóteses legais, não haveria
falar-se em acolhimento do pedido de diferimento.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator